Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 75, VIII, DA LEI No 14.133/2021. LIMINAR. SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que não pode, como regra, ser afastada pelo juízo em fase de cognição superficial para reconhecer admissível o direito subjetivo invocado.
2. No caso, a fundamentação trazida pelo d. Juízo “a quo” não evidenciou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado, diante da demonstração pelo ente público da existência de situação emergencial justificada, apta a ensejar a contratação direta nos moldes do art. 75, inciso VIII, da Lei no 14.133/2021, compatível com os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público.
3. A manifestação preliminar desse entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas pré-constituídas no curso da ação originária. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.